Tribunal: CARF
Processo: 13603.901382/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901382/2017-08
ACÓRDÃO
3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA INEXISTENTE. LITÍGIO. NÃO INSTAURAÇÃO.
Não se instaura a lide quando o contribuinte se insurge contra atos, fatos
ou valores não constantes nos autos.
PIS/COFINS NO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. ÔNUS DA PROVA.
Para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, o
conceito de insumo deve ser aferido pelos critérios de essencialidade ou
relevância para a atividade econômica, conforme entendimento firmado
pelo STJ (REsp 1.221.170/PR). Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar,
de forma pormenorizada, que os bens e serviços glosados se enquadram
em tal conceito, não bastando a impugnação genérica das normas
infralegais ou a mera alegação de sua pertinência ao processo produtivo

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da preliminar de cerceamento de defesa,
por inovação recursal, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901382/2017-08
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
do
exame
da
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
16474.50718.240613.1.3.04-6093 (fls. 462/466), por meio da qual o sujeito
passivo utilizou créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior, no valor
original de R$ 371.676,18, oriundos de recolhimento efetuado em 25/01/2010,
mediante DARF no valor de R$ 30.111.706,24, referente à Cofins (código 5856) –
competência 12/2009, com o objetivo de compensar débito de Cofins no
montante de R$ 489.757,70.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 467, a autoridade fiscal não reconheceu o
direito creditório pleiteado e, em consequência, não homologou a compensação
efetuada por meio da referida DCOMP. O Aviso de Recebimento consta à fl. 511,
com ciência em 24/10/2016.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal de fls. 470/504, que
fundamentou a decisão, o procedimento fiscal concentrou-se na verificação da
legitimidade dos créditos de PIS (novembro e dezembro de 2009) e Cofins
(dezembro de 2009), no regime não cumulativo do mercado interno, no âmbito
do MPF no 06.1.10.00-2013-00435-1, abrangendo diversos PER/DCOMP, dentre os
quais a DCOMP em análise.
Na oportunidade, a autoridade fiscal efetuou as seguintes glosas:

1.
Bens utilizados como insumos – valores informados na linha 02 das
fichas 06A e 16A do DACON, relativos às partes e peças relacionadas à fl. 489, por
entender que não se enquadram no conceito de insumo, uma vez que não seriam
consumidas diretamente no processo produtivo (Anexo 1 – Glosas – Item V.1);
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901382/2017-08
3

2.
Serviços utilizados como insumos – valores informados na linha 03
das fichas 06A e 16A do DACON, referentes às prestações relacionadas às fls.
493/495, por não se enquadrarem no conceito de insumo, por não serem
aplicadas ou consumidas na produção ou fabricação do produto (Anexo 2 – Glosas
– Item V.2).
Inconformado, o sujeito passivo apresentou, em 09/06/2017, Manifestação de
Inconformidade (fls. 13/30), na qual sustenta, em síntese, que:

•
é descabida a motivação de que os créditos constantes da DCOMP
em análise seriam decorrentes de apropriação indevida, porquanto se referem, na
verdade, à redução da base de cálculo das contribuições e ao desconto de
créditos apurados no mercado interno, conforme planilha apresentada no corpo
da manifestação;

•
o crédito de R$ 371.676,18 decorre da diferença entre o valor
originalmente devido de R$ 30.111.706,24 e o posteriormente apurado de R$
29.740.030,06, da qual resultaram ajustes no DACON (03/04/2012), na DCTF
(28/05/2013) e o envio da presente DCOMP (24/06/2013), todos em data anterior
à emissão do Despacho Decisório (02/05/2017);

•
a Fiscalização deixou de analisar tais valores, especialmente as
diferenças referentes à redução da base de cálculo das contribuições e ao
desconto de créditos apurados no mercado interno;

•
o CARF já firmou entendimento no sentido de que a decisão que
não homologa a compensação deve ser anulada quando a Fiscalização deixa de
analisar declarações retificadoras apresentadas anteriormente à emissão da
decisão;

•
a reapuração decorreu, especificamente, da indevida tributação de
receitas de sucatas (linha 01), da indevida inclusão na base de cálculo das
comissões repassadas às concessionárias (linha 02), da utilização de créditos
apurados em mês anterior e da apropriação extemporânea de créditos de bens
utilizados como insumos (linhas 09 e 11);

•
assim, o único item controverso que gerou os créditos para a
DCOMP em questão é a rubrica bens utilizados como insumos, tendo a
Fiscalização se equivocado ao admitir indevida apuração de serviços utilizados
como insumos (linha 03), os quais sequer foram objeto de retificação;

•
as partes e peças glosadas são utilizadas na manutenção de
equipamentos empregados diretamente na fabricação de produtos destinados à
venda, conforme planilha (Doc. 10) e Laudo Pericial (Doc. 11) anexos (fls.
201/234);

•
as IN SRF no 247/2002 e no 404/2004 foram consideradas ilegais
pelo CARF no que tange ao conceito de insumo, trazendo precedentes da CSRF
nesse sentido.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901382/2017-08
4
Ao final, requer a homologação integral da compensação declarada na DCOMP
em análise e, subsidiariamente, a realização de diligência para apuração do valor
passível de compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
MATÉRIA INEXISTENTE. LITÍGIO. NÃO INSTAURAÇÃO. Não se instaura a lide
quando o contribuinte se insurge contra atos, fatos ou valores não constantes nos
autos. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. As
Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar a respeito da
legalidade de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de
reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EXAME FISCAL. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÕES. O exame fiscal destinado à verificação de procedência de crédito
de pagamento indevido ou a maior pode incidir em qualquer rubrica ou valor
envolvido no cálculo do tributo mensal, a critério da autoridade fiscal, não se
limitando aos pontos de modificação entre apuração original e retificadora.
Em sede de recurso voluntário a recorrente alega em síntese:
1.Vício processual: Cerceamento de defesa por não ter acesso integral ao
processo.
2.Omissão da decisão: A decisão não analisou as declarações retificadoras (DCTF e
DACON) apresentadas antes do julgamento.
3.Conceito de insumo: Contesta a restrição ao conceito de insumo aplicada pela
fiscalização, defendendo interpretação mais ampla conforme jurisprudência do
STJ.
4. Anular o processo por vício formal e reconhecer o direito ao crédito de COFINS
com homologação da compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A recorrente alega preliminarmente que não teve acesso a integra dos autos, o que
implicaria em cerceamento de seu direito de defesa.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901382/2017-08
5
Contudo, analisando a impugnação, verifica-se que tal matéria não foi aventada em
sede de impugnação, tratando-se de inovação recursal, o que encontraria óbice no art. 17 do
Decreto n. 70.235/72.
Ainda que se ultrapassasse esta questão formal, materialmente, o Recorrente não
indica qual teria sido o prejuízo para sua defesa (Pás de nullite sans grief). Com efeito, verifica-se
da impugnação que houve plena compreensão da imputação e decorrente exercício ao direito de
defesa.
A Recorrente alega ainda que o julgador da primeira instância administrativa teria
se equivocado ao considera que não houve a contestação da matéria referente à glosa dos
créditos oriundos de serviços utilizados como insumo do processo produtivo (fabril) da
Recorrente, aplicando, assim, o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, sem razão. Analisando os autos, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal
que o fiscal analisou aos documentos contábeis e fiscais da Recorrente e procedeu a uma série de
glosas, inclusive quanto a serviços utilizados como insumos, nos seguintes termos:
Posteriormente, foram separados alguns itens e, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 002, a empresa foi intimada a descrever de forma
detalhada onde e como estes bens foram utilizados como insumos na
atividade de produção dos bens destinados à venda e informar em quais
contas contábeis foram escrituradas estas operações. Juntamente com o
TIF acima enviamos ao contribuinte um CD, contendo os dados das notas
fiscais constantes do questionamento acima.
O contribuinte respondeu ao TIF, acrescentando colunas à planilha enviada
junto ao mesmo, informando a conta contábil, descrição da conta contábil,
utilização e função de cada nota fiscal.
Com base nestas informações prestadas pelo contribuinte sobre as origens
dos créditos pretendidos, e a utilização de cada bem constante das notas
fiscais relacionadas no CD, verificamos que alguns itens não enquadravam
no conceito de insumo. Assim, elaboramos as glosas destes valores não
enquadrados no conceito de insumos, conforme abaixo.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente apenas aduziu que:
Por outro lado, houve absurda dedução errônea da fiscalização,
concernente à acusação de que a Impugnante se aproveitou
indevidamente de créditos de 'serviços' considerados como insumos.
Corno se constata do preenchimento da DACON retificadora (Doc. 05),
Ficha 16 A - Apuração de créditos da COFINS - aquisições no mercado
interno, Linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos (ver tabela no item
IV.C), não houve alteração nos valores de aquisições de serviços
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901382/2017-08
6
considerados como insumos, comparando a DACON original com a
retificadora. Portanto, incabível a acusação.
Nota-se que não se alegou nada quanto à natureza dos serviços glosados ou sua
pertinência ao processo produtivo, portanto, não inaugurando controvérsia acerca dessa matéria
como bem indicado na decisão recorrida:
Desse modo, concluiu a Fiscalização pela improcedência de parte dos
créditos apurados sob as rubricas bens utilizados como insumos e serviços
utilizados como insumos, da qual decorre a insuficiência de créditos para a
compensação. Por outro lado, a contribuinte se insurge apenas contra as
glosas de bens utilizados como insumos, já que somente esses valores
estão contidos em rubrica que fora objeto de retificação pela Recorrente.
Entende a contribuinte que, pelo fato de os serviços utilizados como
insumos não terem sido objeto da retificação que originou o suposto
crédito em discussão, tais rubricas estariam fora do escopo do exame fiscal
e, assim, fora da presente controvérsia, o que não procede, como já visto.
Por essa razão, no mérito, além de se insurgir de modo geral contra o
conceito de insumo adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004,
concentra seus argumentos apenas nas glosas de bens utilizados como
insumos, deixando de contestar as glosas de serviços utilizados como
insumos, já que no seu entendimento tais valores seriam incontroversos.
Sobre esse ponto, cabe observar o disposto no art. 17 do Decreto no
70.235/1972, o qual dispõe que “considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim, afasto a referida alegação.
No mérito, alega que caberia à autoridade fiscalizadora a análise da DCTF e da
DACON retificadoras antes mesmo de efetuar o despacho decisório, uma vez que estas substituem
as originais, nos termos do art. 9o, § 1o, da IN no 1.110/2010 (DCTF) e do artigo 10, § 1o, da IN no
1.015/2010 (DACON).
Conforme tenho decidido em casos semelhantes (e. g ac. 3002-003.607), em se
tratando de pedido de restituição/compensação o contribuinte figura como titular da pretensão e,
como tal, possui o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito quanto ao fato constitutivo
de seu direito.
Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório, demonstrando, notadamente por
intermédio de sua escrita contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte, que o
pagamento foi realmente indevido. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901382/2017-08
7
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo
de seu direito;
Nesse aspecto, a não apreciação dos documentos retificadores não invalida o
despacho decisório, podendo a interessada, ora recorrente, apresentar suas razões e produzir o
acervo probatório necessário em manifestação de inconformidade e eventualmente recurso
voluntário.
Portanto, trata-se de ônus do contribuinte demonstrar que os serviços e bens
glosados se enquadram no conceito de insumos.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.221.170/PR, repetitivo) fixou que o conceito de
insumo deve ser aferido pelos critérios de essencialidade ou relevância.
A Recorrente sustenta que a fiscalização deixou de considerar, como insumos
geradores de crédito de PIS e Cofins, gastos com serviços de correios, despesas com segurança e
medicina do trabalho e com publicações de vagas em sites de recrutamento, todos, em seu
entender, abrangidos pelo conceito de insumo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o STJ, ao julgar o REsp no 1.221.170/PR (Tema 779), firmou
entendimento de que se enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições ao PIS e à Cofins no regime da não cumulatividade, os bens e serviços essenciais ou
relevantes para o exercício da atividade econômica da pessoa jurídica, considerados em função da
indispensabilidade ou da importância de cada item para o desenvolvimento da atividade
produtiva.
Apesar de combater o conceito de insumo adotado pela fiscalização, o prescrito nas
INs 247 e 404, o contribuinte não se desincumbe de demonstrar minimamente a pertinência dos
serviços glosados.
Com efeito, diversamente do que havia apresentado em sua manifestação de
inconformidade, a ora Recorrente não identifica os itens glosados e sua pertinência para o
processo produtivo, apenas clamando pela realização de diligência.
Assim, não tendo a Recorrente minimamente se desincumbido do ônus de
demonstrar o enquadramento dos serviços e bens glosados, entendo pela manutenção do
acórdão recorrido.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da preliminar de cerceamento de defesa, por inovação recursal, e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.135 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901382/2017-08
8

Fl. 785
DF CARF MF
Original